Tribunal: TJMT
Processo: 1025942-97.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1025942-97.2024.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A
AGRAVADO: ANDREI ANIBAL ZIEGEMANN
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA OUTRO BANCO – PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PARTE INTERESSADA – DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A expedição de ofício para outra instituição bancária pode ser realizada extrajudicialmente pela própria parte interessada, mediante simples diligência. Portanto, não há, nestes termos, qualquer necessidade de interferência do Poder Judiciário.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025942-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ANDREI ANIBAL ZIEGEMANN - CPF: 018.996.779-09 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA OUTRO BANCO – PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PARTE INTERESSADA – DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

A expedição de ofício para outra instituição bancária pode ser realizada extrajudicialmente pela própria parte interessada, mediante simples diligência. Portanto, não há, nestes termos, qualquer necessidade de interferência do Poder Judiciário.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1025942-97.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO:

ANDREI ANIBAL ZIEGEMANN

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal, interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, contra decisão interlocutória proferida pelo MMo juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dr. Valter Fabrício Simioni da Silva
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no. 0008128-18.2014.8.11.0040 - Cód. 117272, ajuizada em face de
ANDREI ANIBAL ZIEGEMANN
, que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Banco do Brasil.

Em suas razões recursais, a instituição agravante aduz que
“Em pesquisa junto ao DETRAN foi constatado a alienação fiduciária junto ao Banco do Brasil. assim, requereu-se a expedição de ofício para o BANCO DO BRASIL S.A, para que informe a situação atual (parcelas vencidas e vincendas, saldo devedor, meses em atraso, etc) do contrato de alienação fiduciária do veículo CHEVROLET S10 LT DD4 ANO 2013 PLACA OBL9314”
(sic).

Informa que “
no tocante ao pleito de expedição de ofício ao BANCO DO BRASIL, não houve deferimento, sob o fundamento de que tal ato incumbiria ao exequente
” (sic).

Defende que “
A r. decisão combatida vai de encontro ao princípio da cooperação processual, respaldado no art. 6o do CPC, segundo o qual o processo seria o produto da atividade cooperativa triangular (entre o juiz e as partes). Isso porque tal intervenção se faz necessária, uma vez que somente possível por determinação do Judiciário, para a obtenção de determinadas informações que não são acessíveis sem sua atuação
” (sic).

Sustenta que “
O que se requer é que o juízo a quo autorize, mediante decisão concessiva, a realização de diligências perante o BANCO DO BRASIL para obtenção de informações do Agravado que possam auxiliar na identificação de bens de sua propriedade que venham a satisfazer o débito
” (sic).

Afirma que “
a execução se realiza no interesse do credor, consoante dispõe o artigo 797, do CPC, cabendo ao Judiciário cooperar para que o Exequente logre êxito na satisfação do débito exequendo
” (sic).

Destaca que “
o Juízo da origem deixou de considerar o fato de que eventuais informações obtidas por meio do ofício requerido possibilitam o melhor direcionamento dos esforços do Bradesco em busca de bens da executada
” (sic).

Assevera que “
A questão é muito simples. O Exequente quer saber através da expedição de ofício ao BANCO DO BRASIL para que informe a situação atual (parcelas vencidas e vincendas, saldo devedor, meses em atraso, etc) do contrato de alienação fiduciária do veículo CHEVROLET S10 LT DD4 ANO 2013 PLACA OBL9314
” (sic).

A par desses argumentos, com base nos pressupostos legais, requer a concessão da antecipação da tutela para deferir a pretensão recursal, a fim de que

“
seja desde logo determinada a expedição pela expedição de ofício para o BANCO DO BRASIL S.A, para que informe a situação atual (parcelas vencidas e vincendas, saldo devedor, meses em atraso, etc) do contrato de alienação fiduciária do veículo CHEVROLET S10 LT DD4 ANO 2013 PLACA OBL9314
” (sic) (Id. 238943160).

A tutela recursal almejada foi
indeferida
em 17/09/2024, conforme decisão de Id. 239881671.

Sem contraminuta pela parte contraria.

Preparo recursal recolhido, conforme documento acostado no Id. 239198173.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Por tempestivo e próprio
recebo
o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Banco do Brasil.

Eis o teor do
decisum
, no ponto de interesse:

“[...]

VISTOS ETC,

Considerando o teor do acórdão de id.134300224, realize-se a busca do INFOJUD, nos critérios solicitados em id.134858320.

Quanto ao SISBAJUD, inviável sua realização em razão da ausência de planilha de cálculo atualizada do débito, devendo ser intimado o exequente para que a apresente, no prazo de 15 (quinze) dias.

DEFIRO o pedido de expedição de certidão premonitória, nos termos do artigo 828 do Código de Processo Civil.

INDEFIRO o pedido de expedição de ofício ao Banco do Brasil, já que cabe ao exequente diligenciar para obter os bens para prosseguimento da execução, sem transferir tal ônus ao judiciário.

Em seguida, conclusos para ulterior deliberação”
(Id. 166002772 dos autos de origem).

Pois bem. Em que pese os argumentos do banco recorrente, não vislumbro, neste juízo de cognição perfunctório, a ausência de fundamentação na decisão agravada que levaria a reformá-la desde logo. Pelo contrário, o magistrado expôs de forma clara e fundamentada suas razões de decidir.

Assim como o magistrado de origem, entendo que a expedição de ofício para outra instituição bancária pode ser realizada extrajudicialmente pela própria parte interessada, mediante simples diligência. Portanto, não há, nestes termos, qualquer necessidade de interferência do Poder Judiciário.

Neste contexto, não verifico que o exequente tenha comprovado, até o momento, que tentou obter a informação no Banco do Brasil sem sucesso, o que demonstraria a necessidade da intervenção judicial.

Neste sentido, em caso análogo tem decido este e. tribunal, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
PESQUISA SISTEMA CRC-JUD
- BUSCA DA CERTIDÃO DE CASAMENTO DA EXECUTADA COM FITO DE REVELAR OS DADOS DE SEU ESPOSO E, ASSIM, OBTER A CONSULTA DE SEU ENDEREÇO PARA FINS DE CITAÇÃO DO ESPÓLIO DA FALECIDA –
PEDIDO INDEFERIDO - CONSULTA PÚBLICA –

DILIGÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PARTE EXEQUENTE –
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de busca da certidão de casamento da executada, com fito de revelar os dados de seu esposo e, assim, obter a consulta de seu endereço para fins de citação do Espólio da falecida, trata-se de diligência que pode ser adotada pela parte exequente, em se tratando de consulta pública.

Ademais, as diligências solicitadas outrora, que competia ao juízo de origem, via sistemas Renajud e Infojud foram deferidas, sendo realizada a consulta de endereço em nome da executada. Recurso desprovido”.
(N.U 1006546-37.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 15/06/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS –
PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS E EMPRESAS ELENCADAS PELO AGRAVANTE
–
CRCJUD–
PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PARTE INTERESSADA
– SEM PARAR, CONECTCAR SOLUÇÕES – EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA – CENSEC – POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – DECISÃO REFORMADA NESTE PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“
O próprio interessado pode fazer buscas no CRCJUD
. Para que seja dirigido ofício ao SEM PARAR e ao CONECTCAR SOLUÇÕES, é imprescindível que a parte demonstre a eficácia da medida. A pesquisa na CENSEC demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais” (TJ-MT 10081969020228110000 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 21/06/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2022)”.
(N.U 1011412-88.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2024, Publicado no DJE 22/06/2024)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025